Tribunal: TJDFT
Processo: 0745720-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0745720-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que determinou a juntada de “formulário para análise de saídas temporárias” e a remessa para estudo pela Seção Psicossocial (ID 65566267, p. 332). Em suas razões, o Ministério Público postula a reforma da decisão, buscando o indeferimento das saídas temporárias desde logo. A defesa apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento. O Juízo de origem manteve o despacho combatido. Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, cabe agravo das decisões interlocutórias proferidas no curso do procedimento judicial. Entretanto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabe agravo contra despachos de mero expediente ou sem conteúdo decisório. No caso em análise, a decisão recorrida limitou-se a determinar a juntada de documentos e a remessa para a Seção Psicossocial, não possuindo, portanto, conteúdo decisório capaz de ensejar agravo. Além disso, verifica-se que posteriormente a magistrada indeferiu o pedido de saídas temporárias, perdendo objeto o presente recurso. Nesse sentido, excerto escorreito do parecer, "in verbis": "Vale destacar, pela pertinência, que posteriormente, em 27/7/2024, a d. Magistrada indeferiu um pedido de saídas temporárias formulado pela defesa (PJe 0042325-42.2001.8.07.0015 – id 371479342)." Diante do exposto, não conheço do agravo interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por falta de interesse recursal e ausência de carga decisória no despacho impugnado, nos termos do art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. BRASÍLIA, 26 de outubro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora